Tribunal: TJDFT
Processo: 0720984-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0720984-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 33462695, Juno Veloso Vidal dos Santos Eireli requereu a concessão de tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do auto de infração n. 759/2014. Ato contínuo, ao ID 33464607, pleiteou a desconsideração da petição de ID 33462695. Assim, retornem os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Brasília, março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora